Tribunal: TJMT
Processo: 1032821-70.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 1032821-70.2019.8.11.0041
RECORRENTE(s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(s): SAMUEL PAES DA ROSA
Vistos, etc.
Diante das alegações do Embargante quanto à suposta regularidade em relação ao recolhimento da multa aplicada em sede de Agravo Interno, encaminhem-se os autos ao setor responsável para que ateste a regularidade do pagamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV